Tribunal: TJES
Processo: 0001596-10.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. FURTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA E REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e o absolveu das imputações de lesão corporal, ameaça, furto e invasão de domicílio. O órgão ministerial busca a condenação integral do acusado, sob o argumento de que a palavra da vítima e os elementos informativos são suficientes para o decreto condenatório, além da fixação de danos morais
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima, possui consistência e amparo em outros elementos para autorizar a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça, furto e invasão de domicílio; (ii) verificar se o crime de descumprimento de medida protetiva restou configurado diante de notícias de reatamento de relacionamento e contradições nos depoimentos; (iii) estabelecer se cabe a fixação de indenização por danos morais na ausência de condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, porém exige coerência interna e confronto harmônico com os demais elementos probatórios, conforme a regra do art. 201 do Código de Processo Penal.

Inexistem provas seguras da materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) quando o prontuário médico apresenta narrativa divergente da denúncia e mídias digitais sugerem contexto de agressões recíprocas com inversão de papéis.

Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
quanto ao delito de ameaça (art. 147, do Código Penal) se os registros audiovisuais demonstram ofensas proferidas pela própria suposta vítima, sem evidência de intimidação real por parte do réu.

Carece de suporte a acusação de furto (art. 155, do Código Penal) quando a vítima baseia a autoria apenas na presença de animal de guarda no quintal e apresenta versões contraditórias à autoridade policial sobre o motivo do deslocamento ao estabelecimento do réu.

Afasta-se a condenação por invasão de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal) ante a ausência de perícia que comprove arrombamento e a existência de vídeo gravado pela vítima que desmente a entrada clandestina do agente no interior da residência.

Impõe-se a absolvição de ofício quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) se o conjunto probatório não delimita as circunstâncias da violação e há registro de que a própria vítima informou ter reatado o relacionamento com o acusado.

Fica prejudicado o pedido de fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais por ser a condenação penal pressuposto indispensável para tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta da autoria e materialidade, não bastando a palavra isolada da vítima se esta se apresenta contraditória e em descompasso com as demais provas dos autos.

O contexto de agressões recíprocas e a dúvida sobre a iniciativa injusta das ofensas impedem o decreto condenatório por lesão corporal e ameaça.

A notícia de reatamento de relacionamento amoroso, aliada à incerteza sobre a dinâmica fática, fragiliza a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A absolvição do réu impede a fixação de reparação civil por danos morais no âmbito do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 147, 150, § 1º, 155, caput; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, arts. 155, 201 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001596-10.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL ROMAO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. FURTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA E REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e o absolveu das imputações de lesão corporal, ameaça, furto e invasão de domicílio. O órgão ministerial busca a condenação integral do acusado, sob o argumento de que a palavra da vítima e os elementos informativos são suficientes para o decreto condenatório, além da fixação de danos morais
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima, possui consistência e amparo em outros elementos para autorizar a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça, furto e invasão de domicílio; (ii) verificar se o crime de descumprimento de medida protetiva restou configurado diante de notícias de reatamento de relacionamento e contradições nos depoimentos; (iii) estabelecer se cabe a fixação de indenização por danos morais na ausência de condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, porém exige coerência interna e confronto harmônico com os demais elementos probatórios, conforme a regra do art. 201 do Código de Processo Penal.

Inexistem provas seguras da materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) quando o prontuário médico apresenta narrativa divergente da denúncia e mídias digitais sugerem contexto de agressões recíprocas com inversão de papéis.

Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
quanto ao delito de ameaça (art. 147, do Código Penal) se os registros audiovisuais demonstram ofensas proferidas pela própria suposta vítima, sem evidência de intimidação real por parte do réu.

Carece de suporte a acusação de furto (art. 155, do Código Penal) quando a vítima baseia a autoria apenas na presença de animal de guarda no quintal e apresenta versões contraditórias à autoridade policial sobre o motivo do deslocamento ao estabelecimento do réu.

Afasta-se a condenação por invasão de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal) ante a ausência de perícia que comprove arrombamento e a existência de vídeo gravado pela vítima que desmente a entrada clandestina do agente no interior da residência.

Impõe-se a absolvição de ofício quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) se o conjunto probatório não delimita as circunstâncias da violação e há registro de que a própria vítima informou ter reatado o relacionamento com o acusado.

Fica prejudicado o pedido de fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais por ser a condenação penal pressuposto indispensável para tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta da autoria e materialidade, não bastando a palavra isolada da vítima se esta se apresenta contraditória e em descompasso com as demais provas dos autos.

O contexto de agressões recíprocas e a dúvida sobre a iniciativa injusta das ofensas impedem o decreto condenatório por lesão corporal e ameaça.

A notícia de reatamento de relacionamento amoroso, aliada à incerteza sobre a dinâmica fática, fragiliza a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A absolvição do réu impede a fixação de reparação civil por danos morais no âmbito do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 147, 150, § 1º, 155, caput; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, arts. 155, 201 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001596-10.2022.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANIEL ROMÃO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto pelo
Ministério Público Estadual

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 17920812), por meio da qual o apelado

DANIEL ROMÃO DA SILVA

foi absolvido
da prática das condutas previstas nos art. 129, § 13, 147, 150, § 1º, e 155, caput, todos do Código Penal, e conden
ado

pela prática da conduta tipificada no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 17920819), o Ministério Público sustenta, em síntese, que o acervo probatório (composto pelo boletim de ocorrência, prontuário de atendimento médico e, primordialmente, pela palavra da vítima) é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria de todos os delitos narrados na exordial. Argumenta que, em contextos de violência doméstica, a relevância da palavra da ofendida deve prevalecer, inclusive para suprir a ausência de laudo pericial oficial. Ressalta o dolo do agente ao descumprir medidas protetivas de urgência vigentes e, ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para condenar o apelado nos termos da denúncia, bem como pela fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, sob o fundamento de sua natureza
in re ipsa
.

Extrai-se da denúncia (ID 17919582, parte 01, pp. 02/04) que:

“
no dia 29 de março de 2022, na residência situada na Rua 17,
nº
242, bairro Guriri, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado
DANIEL ROMÃO DA SILVA
, por motivação de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas, durante o período noturno, entrou na residência de sua ex-companheira e vítima,
L. L. B. F. M.
, contra a vontade expressa dela, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência (0003969-48.2021.8.08.0047), e, no mesmo contexto fático, ele a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Demais disso, no dia 30 de março de 2022, o denunciado subtraiu coisa móvel alheia, consistente em 01 (uma) televisão, roupas e perfumes pertencentes à vítima L. L. B. F. M., além de ter ofendido a integridade física desta, conforme testificado no boletim unificado de fls. 03/04.

Extrai-se do procedimento inquisitivo que, no dia 09 de dezembro de 2021, nos autos do procedimento n.º 0003969-48.2021.8.08.0047 (Decisão juntada às fls. 05), foram concedidas as medidas protetivas em desfavor do ora denunciado, determinando o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a sua ex-companheira e vítima, bem como vedou a aproximação, estabelecendo o limite de 300 (trezentos) metros. Todavia, mesmo tendo conhecimento da ordem judicial, o denunciado se recusa a sair da residência em que a vítima reside.

Segundo consta, no dia 29/03/2022, por volta das 00h00min, a vítima se encontrava dormindo em sua moradia, quando o denunciado entrou no recinto contra a vontade desta, arrombando a porta de madeira para entrar. Na sequência, ele começou a gritar alegando que ela estaria com outro homem no local, quando passou a proferir ameaças de morte, dizendo que iria matá-la, caso estivesse com outro homem. Ressalta-se que, a vítima acionou a Polícia Militar, porém, ele, imediatamente, fugiu do local.

No dia seguinte (30/03/2022), o denunciado, após constatar que a vítima não estava em casa, entrou na residência, ocasião em que furtou 01 (uma) televisão, roupas e perfumes pertencentes à vítima e, em seguida, empreendeu fuga.

Nesse ínterim, ao retornar para sua moradia e notar que o denunciado teria furtado alguns objetos de sua residência, a vítima foi até o local de trabalho do denunciado e ao questioná-lo sobre os objetos, ele passou a proferir ofensas verbais à vítima, chamando-a de "vagabunda", "piranha", bem como afirmando que ela estava o traindo.

Demais disso, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, desferindo-lhe socos na nuca, que a fez cair no chão. Convém pontuar que, a vítima estava grávida de 08 (oito) meses e, em razão das agressões, passou a sentir muitas dores, tendo sido constatado que ela perdeu certa quantidade de líquido da gestação, conforme testificado no prontuário de atendimento médico de fls. 11.

Diante do ocorrido, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária, para as medidas e providências cabíveis.

Segundo informou a vítima aos agentes policiais, as ameaças e as agressões físicas pelo denunciado são corriqueiras e que já registrou outros boletins de ocorrência.

Por fim, insta salientar que o denunciado e a vítima conviveram juntos por 03 (três) anos e possuem 01 (um) filho em comum.

”

Devidamente processado, o réu foi absolvido da prática dos delitos previstos no artigo art. 129, § 13, 147, 155, caput e 150, §1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 e condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

O Ministério Público de primeiro grau sustenta haver provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva, pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Lei Maria da Penha foi instituída como um instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando a punição rigorosa dos agressores e a proteção efetiva das mulheres vítimas de violência.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento significativo da posição da vítima, em especial da mulher, no processo penal.

Entretanto, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que se comprovem a autoria e a materialidade delitiva.

Conforme relatado, a vítima afirma ter sofrido agressões físicas perpetradas pelo réu durante o período em que mantinham casamento. Sustenta, ainda, que o acusado subtraiu seus pertences pessoais, invadiu seu domicílio, proferiu ameaças e descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas.

Ora, é sabido que “
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados à clandestinidade no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Ademais, o art. 155, do Código de Processo Penal, determina que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A doutrina e a jurisprudência reforçam a necessidade de que o depoimento da vítima seja corroborado por outros elementos de prova.

No presente caso, a acusação narrou, na denúncia, que, durante o período noturno, o réu arrombou porta do imóvel e nele ingressou contra a vontade da vítima, descumprindo medida protetiva. No mesmo contexto, teria proferido ameaça de causar-lhe mal injusto e grave.

Constou, ainda, que no dia seguinte, o apelado subtraiu pertences da ex-companheira e, ao ser questionado acerca dos bens, passou a agredi-la física e verbalmente.

Quanto ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, embora a jurisprudência entenda ser possível a condenação por lesão corporal mesmo na ausência de laudo de corpo de delito, quando suprido por outros elementos probatórios idôneos, tal hipótese não se verifica nos autos.

As agressões narradas não restaram comprovados por outros meios de prova.

A imputação ampara-se exclusivamente na palavra da vítima e em ficha de atendimento médico por ela apresentada. Referido documento mostra-se praticamente ilegível, sendo possível extrair apenas que a vítima compareceu ao pronto-socorro relatando dores em baixo do ventre após ter sido empurrada pelo esposo e caído sentada no chão.

A denúncia, contudo, descreve dinâmica diversa, afirmando que o réu desferiu socos na nuca da vítima, fazendo-a cair, circunstância que teria ocasionado perda de líquido durante gestação.

Não houve juntada de exames médicos que atestassem alegada perda de líquido gestacional.

Ademais, no vídeo juntado pelo apelado (ID 17920811), observa-se a vítima na barbearia do acusado, ocasião em que, além de quebrar espelho do estabelecimento, agride o réu. A situação retratada aparenta corresponder ao momento descrito na denúncia, contudo com inversão de papéis, figurando o réu como vítima das agressões.

Em juízo, a informante Ieda afirmou que o réu apareceu lesionado em sua residência, oportunidade em que o orientou a registrar boletim de ocorrência. Declarou, ainda, ter presenciado a vítima agredindo o réu dentro de veículo, em que estava de carona, quando se dirigiram à célula da igreja.

Nos autos, constam fotos do réu lesionado (ID 17920807), bem como o Boletim de Ocorrência nº 47716629 (ID 17919582, parte 01, p. 26), registrado em 05/5/2022, no qual o policial responsável pelo registro da ocorrência constou que o réu apresentava marcas de arranhões na região do peito, pescoço, queixo e rosto. Embora o registro tenha sido realizado quase dois meses após a data dos fatos narrados, em 05/5/2022, tal elemento corrobora o cenário de conflito entre as partes, evidenciando contexto de violência recíproca.

Em outra mídia acostada aos autos (ID 17919582, mídia 02, aud. 10), observa-se a vítima agredindo o réu e dizendo “vou meter a mão na sua cara de novo”, elemento que também reforça a animosidade recíproca.

Nesse cenário, eventual lesão suportada pela vítima revela-se inserida em ambiente de conflito bilateral, sem suporte probatório seguro apto a amparar decreto condenatório.

Diante desse quadro, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que, inexistem elementos probatórios seguros que comprovem a pretensão acusatória.

No que se refere ao delito de ameaça, após análise das mídias acostadas aos autos, não se verifica qualquer intimidação proferida pelo réu em desfavor da vítima. Ao contrário, constam mídias nas quais a própria ofendida dirige ofensas ao apelado.

Embora se trate de crime formal, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido, e ainda que, em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima detenha especial valor probatório, o acervo probatório revela dúvida substancial acerca da ocorrência do delito.

Diante de contexto probatório frágil e contraditório, impõe-se a aplicação do princípio do
indubio pro reo.

No tocante ao crime previsto no art. 155, do Código Penal, a acusação não demonstrou a existência dos bens supostamente subtraídos. Em audiência, a vítima afirmou saber que o réu teria sido o autor do furto somente pelo fato de existir, no quintal da residência, cadela da raça pitbull que “mataria” qualquer pessoa estranha que ingressasse no imóvel. Tal declaração, isoladamente considerada, não sustenta a tese da acusação.

Ademais, a denúncia descreve que, no dia 30 de março de 2022, o denunciado subtraiu coisa alheia móvel consistente em bens pessoais e televisão pertencentes à vítima. No termo de declaração, contudo, esta relatou que, ao perceber ausência dos objetos, dirigiu-se à barbearia do réu para questioná-lo acerca dos pertences, ocasião em que, supostamente, teria sido agredida.

Entretanto, no Boletim de Ocorrência nº 47392640, a autoridade policial narrou que a vítima informou ter se deslocado até a barbearia do acusado para

buscar
uma televisão
. Evidencia-se, portanto, uma contradição entre a versão apresentada na denúncia e no termo de declaração e a informação registrada pela autoridade policial.

No que tange ao delito de violação de domicílio, inexistem provas seguras de materialidade e autoria, notadamente porque não foi realizado exame pericial no imóvel, sob justificativa de ausência da vítima no local à época da diligência, conforme ID 17919582, parte 02, p. 08, circunstância que compromete comprovação de alegado arrombamento.

Há, ainda, vídeo gravado pela própria vítima no qual se observa o réu na varanda do imóvel, impedido de ingressar na residência por portão. Em audiência, contudo, relatou que o acusado teria quebrado porta de madeira para entrar na casa. Referida versão não encontra respaldo na gravação apresentada, na qual a vítima mostra porta e afirma que ele “quebrou a porta do quarto”, sem demonstração de efetivo ingresso no interior do imóvel.

Ausente prova segura de introdução clandestina ou contra vontade expressa, não se configura delito de invasão de domicílio.

Por fim, o magistrado condenou o acusado pelo descumprimento de medidas protetivas sob o fundamento de que o réu, em juízo, afirmara ter ido ao imóvel da mãe da ofendida, a pedido desta, para entregar chave, situação que fez com que a vítima acionasse a polícia.

Contudo, em sede policial, a vítima declarou que o acusado teria arrombado sua casa para subtrair seus bens, descumprindo medidas protetivas. Em outro momento, afirmou que não se encontrava em casa quando o réu teria ingressado no imóvel para subtrair objetos. Porém, no boletim por ela registrado, a autoridade policial constou que a vítima informou ter reatado o relacionamento com o acusado.

A denúncia aponta que as medidas protetivas foram deferidas em 2021 e que o réu as descumpriu ao invadir o imóvel da vítima. Todavia, no boletim registrado pela ofendida no dia 30/03/2022, a autoridade policial constou que a vítima informou ter reatado o relacionamento com o acusado.

O conjunto probatório não delimita, com precisão, momento e circunstâncias do alegado descumprimento das medidas protetivas, tampouco esclarece dinâmica fática apta a evidenciar violação consciente e voluntária de ordem judicial.

Diante das divergências e contradições verificadas nas provas coligidas, bem como das inconsistências nas declarações da vítima, impõe-se incidência do princípio do
in

dubio pro reo.

Assim, mesmo tratando-se de recurso exclusivo da acusação, diante do amplo efeito devolutivo do recurso, impõe-se a absolvição quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas.

Diante da absolvição, resta inviabilizado a fixação de indenização por morais na esfera penal, ante a ausência de condenação que lhe sirva de pressuposto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e, de ofício, reformo a sentença

para
absolver o réu da imputação prevista no art
.
24-A, da Lei nº 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)